Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o., da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso regula e tempestivo.
2 – Ameaça e vias de fato. A sentença condenou o réu pelo crime de ameaça, descrito no Código Penal (Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). A prova dos autos demonstra que o réu, no dia 27 de fevereiro de 2021, em Sobradinho, ameaçou a vítima Tiago, afirmando que iria quebrar suas pernas e braços.
3 – Materialidade e autoria. As palavras da vítima estão em consonância com a prova produzida, em especial o vídeo (id38280763). Neste, o réu afirma: “eu vim aqui não foi pra matar nem ameaçar”, porém, informa, logo em seguida, que “falar de matar é uma coisa e falar de quebrar os ossos é outra”, acrescentando: qual é a polícia que vai impedir de eu quebrar as pernas dele?” Evidentemente que tal fala veicula promessa de mal injusto e grave que caracteriza o tipo pena de ameaça. De outra parte, as testemunhas Janaina e Petrônio não são capazes de negar a existência do fato. Assim, resta demonstrada a materialidade e autoria do fato em que se baseou a sentença condenatória.
4 – Substituição da pena. O art. 44, inciso I, do CP veda a substituição de pena quando o crime é praticado com grave ameaça à pessoa. A vedação se refere à utilização da ameaça grave como meio para prática de outro crime, e não ao delito de ameaça simples, que, inclusive é caracterizado como de menor potencial ofensivo. Não há outras circunstâncias que impeçam a substituição da pena, de modo que se concede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme vier a ser fixada pelo juízo da execução. Sentença que se reforma apenas para possibilitar a substituição da pena.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte.